Tribunal: TJBA
Processo: 8044046-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044046-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DE JESUS RAMOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS

Advogado(s)
:
LICIA VELOSO DA SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VERBA RESULTANTE EM MONTANTE ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO TRABALHO PROFISSIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação revisional, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

2. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, resultando em verba aproximada de R$ 130,00.

3. Nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo.

4. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8044046-46.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MARCIA DE JESUS RAMOS
, e, como apelado,
ABESP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)